Tribunal: STF
Processo: HC 251539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, por Lucas Dall’agnol Pedrassani, advogado, em benefício de Édipo Douglas Roos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 930.863, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, mas reduziu, de ofício, a pena de multa para quinhentos e dez dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE ENTORPECENTES E ARMAS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMÍCÍLIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. 



    As teses defensivas da violação de domicílio, ausência de assistência técnica no flagrante e absolvição sumária foram analisadas na sentença, havendo, o Magistrado, fundamentado de forma suficiente as razões de fato e de direito que formaram a convicção judicial, não sendo impositivo o exame pormenorizado de cada tese da defesa, não sendo configurada a alegada nulidade por carência de fundamentação. 



    VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. 



    O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual o estado constante de flagrância constitui ressalva à inviolabilidade de domicílio. Caso dos autos em que os policiais militares abordaram o réu em frente a um conhecido ponto de tráfico, que é a casa onde o acusado reside, estando ele na frente do imóvel com uma arma de fogo, havendo, os policiais, visto resquício de droga dentro do imóvel, sendo efetivamente apreendida droga dentro da casa e embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes, não havendo resistência do réu à entrada dos policiais na residência, inexistente a alegada violação de domicílio. (...)” (fl. 93, e-doc. 3).



    Esse acórdão transitou em julgado em 21.2.2018 (fl. 9, e-doc. 4).



    4. Em 19.7.2024, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 930.863 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FLAGRANTE OU DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de seis anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 86, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “ainda que já tenha transitado em julgado a sentença condenatória proferida contra o Paciente e o caminho recursal a ser seguido é o da revisão criminal, ainda é possível se utilizar do remédio constitucional ora impetrado a fim de resguardar a tutela direta da sua liberdade de locomoção” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta haver “flagrante ilegalidade no que se refere à validação da invasão despropositada na residência do paciente, uma vez ausente qualquer fundada suspeita ou circunstância que ensejasse a violação de domicílio, fato que contraria a tese já consolidada deste Tribunal em sede de repercussão geral no Tema 280/STF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que, “não obstante a natureza permanente do tráfico de drogas, NÃO HOUVE QUALQUER investigação PRÉVIA dos policiais que ensejassem a violação do domicílio bem como não fica comprovado nos autos que o local era efetivamente ponto de traficância, motivo levantado pelo juízo para justificar a atitude ilegal dos servidores” (fl. 12, e-doc. 1).



    Relata que “os agentes públicos, embora gozem de presunção de legitimidade no processo penal face ao cargo que ocupam, divergiram em questões cruciais para a elucidação dos fatos, qual seja a própria circunstância em que abordaram o Paciente! Ainda mais porque a partir do momento em que as divergências nos relatos são tão gritantes ao ponto de por si só gerarem dúvida sobre os fatos, claramente não há como qualquer elemento probatório ulterior salvaguardar a invasão domiciliar ocorrida de forma ilegal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Defende que “a versão do Paciente de que estaria residindo no local com sua esposa há pouco tempo e que era usuário de drogas, fatos narrados conforme declaração de próprio punho acostado à fl. 119 e 120 dos autos, se mostra, de longe, a mais verossímil. Não havia qualquer tráfico ou suspeita de tráfico comprovada, ou mesmo por denúncia que ensejasse a invasão a seu domicílio sem identificação” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumenta que “a forma, a quantia encontrada e o modo como se deu a apreensão da única pedra de crack em questão não forneciam os mínimos subsídios necessários sequer ao recebimento da denúncia. A mera arguição de que a casa era um ‘ponto de tráfico’ de modo a permitir abordagem infundada e sem qualquer base fática, a qualquer hora do dia, é vedada pelo ordenamento jurídico” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assevera que “as provas originadas da diligência policial, que culminaram na apreensão da arma e das substâncias tidas por ilícitas (uma pedra de crack, 18 pinos vazios, R$ 56,00 em dinheiro e um bloco de notas), estão contaminadas de ilicitude, de modo que devem ser desconsideradas do contexto probatório, visto que violaram a soberania de norma constitucional e, consequentemente, garantia constitucional assegurada a todos os cidadãos” (fl. 20, e-doc. 1).



    Anota ser “evidente a ausência de informação precisa sobre a supressão da numeração da arma apreendida, sendo somente evocada a potencialidade lesiva da mesma. Ora, neste caso, é indubitável a necessidade de desclassificação do delito pelo qual o Paciente restou condenado para o do art. 14 do Estatuto de Desarmamento, haja vista que sua condenação pelo delito do art. 16 se funda exclusivamente nos depoimentos inidôneos dos policiais militares e ao órgão acusatório se incumbe o dever de provar que a arma estava efetivamente com a numeração suprimida, conforme art. 146 do CPP” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Assinala que, “no próprio voto prolatado e apoiado à unanimidade, foi referido que se trata de réu primário ao tempo de sua condenação, que jamais se envolveu em outra acusação de tráfico de drogas ou de porte de armas ou qualquer delito nesse sentido que fosse, sendo a quantidade de droga MENOR DO QUE UMA MÍSERA GRAMA” (fl. 24, e-doc. 1).



    Realça que “o juiz não está autorizado a obstaculizar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no caso de ausência de prova irrefutável de que o perquerido tem no comércio de entorpecentes o seu meio de vida” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer seja: 



    1) Seja reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e cessado o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, cuja autoridade coatora e a 2ª Camara Criminal do TJ/RS, nos termos exposto no item 3 do presente writ; 



    2) De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito contido no art. 16 do Estatuto do Desarmamento para o delito do art. 14 do mesmo Diploma Legal, visto que não há laudo definitivo da arma apreendida constando que sua numeração estava suprimida, conforme se discorre no item 4 deste HC; 



    3) Subsidiariamente, seja cessado o constrangimento ilegal cuja autoridade coatora e a 02ª Camara Criminal do TJ/RS, a fim de que seja aplicada a redutora do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, nos termos expostos no item 5 do presente remédio constitucional; 



    4) Ao final: Seja confirmada a ordem liminar de suspensa o pelo colegiado, bem como tornado definitivo o reconhecimento da nulidade e a consequente anulação da decisão condenatória reputada como ilegal em virtude dos entendimentos jurisprudenciais exarados” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo que a condenação do paciente transitou em julgado em 21.2.2018 (fl. 9, e-doc. 4).



    A presente impetração foi protocolizada em 22.1.2025, quase sete anos depois do trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado no acórdão questionado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir pelo não cabimento do habeas corpus.



    Pela jurisprudência firmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, por terem sido apreendidos, em sua residência, uma pedra de crack, dezoito pinos plásticos vazios, próprios para o acondicionamento de entorpecentes, caderno de anotações, seis munições intactas e um revólver calibre trinta e oito. Tem-se, no processo, que a busca domiciliar do paciente foi realizada após policial militar olhar pela janela da casa e o paciente lhe apontar a arma de fogo.



    Esses fatos foram assim descritos no acórdão confirmatório da condenação:



    “Inicialmente, tanto com relação às preliminares como quanto ao mérito, reproduzo o parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Eduardo Bernstein Iriart, quanto à análise das alegações de nulidade, da prova dos autos e à fundamentação para a condenação levada a efeito pelo Juízo de 1º Grau, conforme abaixo transcrevo para que nesse ponto integre a presente decisão: (...)



    A defesa suscita a ilicitude da prova produzida, alegando violação de domicílio.



    Sem razão, contudo. 



    Isso porque o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual o estado constante de flagrância constitui ressalva à inviolabilidade domiciliar, nos termos do próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 303 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, são pacíficos os entendimentos do Supremo Tribunal Federal (RHC 86082, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 267.968/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). 



    No caso em exame, os policiais militares fizeram uma abordagem em frente a um local já conhecido como ponto de tráfico (casa onde o acusado foi preso), quando o réu estava portando arma de fogo de forma ostensiva. O policial militar EVERTON relatou que olhou para casa e visualizou drogas em cima da mesa, sendo que o acusado então lhe apontou uma arma. Os policiais lograram êxito em apreender a droga (01 pedra de crack – auto de apreensão à fl. 49) e arma de fogo (01 revolver calibre 38) com munição. 



    Nessas circunstâncias, por qualquer ângulo que se analise (quer pelas circunstâncias do fato, quer pelo caráter permanente do tráfico de drogas), o ingresso dos policiais na residência do acusado afigura-se absolutamente lícito, não havendo que se falar em violação de domicílio. 



    Por essas razões, devem ser rejeitadas as preliminares. (...)



    Acrescento que compartilho do entendimento majoritário relativamente à validade dos depoimentos dos policiais como meio de prova para sustentar condenação, uma vez que seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. 



    Nesse passo, para afastar a presumida idoneidade dos policiais acima referidos (ou ao menos suscitar dúvida, que já favoreceria o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, séria o bastante para torná-los suspeitos; e, no caso em questão, nada disso foi minimamente demonstrado nos autos. 



    No caso, como se viu, os policiais estavam em patrulhamento de rotina, momento em que viram o réu saindo da casa descrita na denúncia, que é um conhecido ponto de venda de drogas, portando um revólver Taurus calibre 38, com numeração raspada, havendo, durante a abordagem, os policiais, encontrado no interior da casa em que réu estava uma pedrinha pequena de crack, pesando menos de 01 grama, 18 pinos plásticos vazios, próprios para acondicionamento de drogas, um caderno com anotações, 6 munições intactas calibre 38, R$ 32,00 em moedas e R$ 24,00 em cédulas, restando demonstrada a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03” (fls. 101-109, e-doc. 3).



    Nesta impetração, a defesa insiste na nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e das provas dela decorrentes.



    11. Razão jurídica não assiste à defesa.



    Considerada a situação de flagrante delito do paciente e o relato de policial militar de que o paciente teria lhe apontado uma arma de fogo de dentro da residência, não se há cogitar de ilegalidade na busca e apreensão realizada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    12. Sobre o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o juízo de origem assentou ter sido atestada pela perícia a supressão da numeração do revólver:



    “Como explicitado alhures, não há dúvidas de que a arma de fogo e as munições foram apreendidas no interior da residência. Da mesma forma, atestado pericialmente que o armamento apreendido com o réu tinha identificação (numeração) suprimida (fl. 11)” (fl. 72, e-doc. 2).



    Na mesma linha, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “Por fim, registro que não é caso de desclassificação do delito previsto no art. 16 para o do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pois a arma encontrada em poder do réu estava comprovadamente com numeração suprimida, tratando-se do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, como foi reconhecido na sentença” (fl. 109, e-doc. 3).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir sobre o convencimento adotado quanto aos fatos que levaram à busca domiciliar e à comprovação da supressão de numeração da arma de fogo apreendida, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    14. Embora o paciente fosse primário e a quantidade de drogas apreendida tenha sido ínfima (pedra de crack com menos de um grama), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a não incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por ser a residência do paciente conhecida como ponto de venda de drogas; por nela terem sido encontrados petrechos destinados ao tráfico, caderno de anotações e dinheiro fracionado (trinta e dois reais em moedas e vinte e quatro reais em cédulas); e por ter sido o paciente preso portando arma de fogo com numeração raspada:



    “Apenas a título de argumento, assinalo que o Juízo de 1º Grau corretamente deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, embora o réu seja primário, não ostente maus antecedentes e em que pese, ainda, tenha sido apreendida uma quantidade ínfima de droga – uma pedrinha de crack com menos de 01 grama.



    Ocorre que o acusado estava saindo de uma casa conhecida como ponto de venda de drogas, portando uma arma com numeração raspada, havendo o próprio réu dito que residia naquele imóvel, sendo encontrados dentro da residência, pelos policiais, 18 pinos plásticos próprios para embalar drogas, um caderno de anotações, típico daqueles utilizados no tráfico, dinheiro fracionado, em cédulas e moedas, o que indica que, como havia apenas uma pedrinha de crack, provavelmente tinham sido vendidas outras no local, tanto que foram encontrados R$ 32,00 em moedas e R$ 24,00 em cédulas e, repise-se, a casa era conhecida por ser ponto de venda de drogas.



    Em tal situação não havia mesmo como aplicar a redutora da Lei de Drogas, a qual é reservada apenas para traficantes eventuais ou iniciantes, não sendo o caso do réu” (fls. 110-111, e-doc. 3).



    15. Pelo que decidido pelo Tribunal de Justiça gaúcho, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela apreensão de petrechos destinados ao tráfico de drogas e de arma de fogo com numeração suprimida.



    16. Para formar o convencimento moti